Tribunal: TJMT
Processo: 0004747-48.2016.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004747-48.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO FALCAO GUIMARAES - CPF: 346.125.641-20 (APELANTE), LEONARDO GOMES BRESSANE - CPF: 862.734.001-30 (ADVOGADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO PANTANAL LTDA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 36.946.317/0001-62 (APELADO), CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS - CNPJ: 00.106.180/0001-90 (APELADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (APELADO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAC Nº. 0004747-48.2016.8.11.0002

APELANTE:

LUIS FERNANDO FALCAO GUIMARAES

APELADO:

BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS e COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO PANTANAL LTDA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – COISA JULGADA – AÇÃO CAUTELAR ANTERIOR – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA EM RELAÇÃO A DUAS REQUERIDAS – COOPERATIVA SINGULAR RECONHECIDA COMO PARTE LEGÍTIMA – EXTINÇÃO INTEGRAL DO PROCESSO – ERRO PROCEDIMENTAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Ordinária de Restituição de Valores interposta por correntista contra cooperativa de crédito singular, cooperativa central e banco cooperativo, visando a condenação solidária à devolução de valores depositados em conta corrente após o fechamento abrupto da cooperativa singular em dezembro de 2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão proferida em ação cautelar anterior, que reconheceu a ilegitimidade passiva do BANCOOB e da SICOOB CENTRAL MT/MS, faz coisa julgada material em relação à presente ação ordinária; (ii) estabelecer se a extinção integral do processo, incluindo a cooperativa singular que foi reconhecida como parte legítima na ação cautelar, configura
error in procedendo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão sobre a ilegitimidade passiva do BANCOOB e da SICOOB CENTRAL MT/MS na ação cautelar anterior foi proferida com cognição exauriente, após ampla instrução processual e análise aprofundada da relação jurídica existente entre as partes, transitando em julgado em 09/09/2015.

4. Verifica-se a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §§ 1º, 2º e 4º do CPC/15: mesmas partes, mesma causa de pedir (valores retidos pela cooperativa singular) e mesmo pedido material (responsabilização solidária das instituições financeiras pelos valores depositados).

5. O fato de a presente ação ter sido classificada como "Ordinária de Restituição de Valores" não afasta a incidência da coisa julgada, pois o núcleo da pretensão permanece o mesmo: responsabilizar solidariamente o BANCOOB e a SICOOB CENTRAL MT/MS pelos valores depositados na cooperativa singular.

6. Na ação cautelar anterior, a SICOOB PANTANAL foi reconhecida como parte legítima para responder pela demanda, contra a qual foi determinada a busca e apreensão de valores, conforme a própria estrutura do sistema cooperativo, onde a cooperativa singular é a responsável direta pela prestação de serviços aos seus associados.

7. A coisa julgada reconhecida em relação ao BANCOOB e à SICOOB CENTRAL MT/MS não alcança a SICOOB PANTANAL, em relação à qual o processo deve prosseguir para análise do mérito da pretensão de restituição dos valores depositados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que reconhece a ilegitimidade passiva, ainda que em ação cautelar, impede a rediscussão da matéria em nova demanda quando verificada a tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido), formando coisa julgada material.

2. A coisa julgada formada em relação a determinados réus não se estende àqueles que foram reconhecidos como partes legítimas na ação anterior, devendo o processo prosseguir em relação a estes para análise do mérito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIS FERNANDO FALCAO GUIMARAES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que
extinguiu
o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, V, do CPC/15 (coisa julgada), em
Ação Ordinária de Restituição de Valores
, movida contra a
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO PANTANAL (SICOOB PANTANAL), SICOOB CENTRAL MT/MS e BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A (BANCOOB).

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que a sentença incorreu em
error in procedendo
ao reconhecer a coisa julgada, pois a decisão proferida na ação cautelar anterior (processo nº 00019508520058110002), embora tenha tratado da legitimidade passiva da SICOOB CENTRAL e do BANCOOB, não possui o condão de gerar coisa julgada material apta a obstar a análise do mérito da presente Ação Principal de Restituição de Valores.

Sustenta que a cognição em sede cautelar é sumária, não exauriente, voltada à garantia da utilidade de um processo principal futuro, e não à declaração definitiva do direito material, não fazendo, portanto, coisa julgada material sobre o mérito da relação jurídica a ser discutida na ação principal.

Ressalta, ainda, que mesmo que houvesse coisa julgada em relação à Cooperativa Central e ao Bancoob, a COOPERATIVA DO PANTANAL (COOPERATIVA SINGULAR) foi reconhecida como parte legítima na demanda cautelar, não havendo que se falar em coisa julgada em relação a esta última.

Afirma que existem distinções entre os pedidos de ambas as ações: na cautelar, os pedidos eram dirigidos ao juízo para exibição de documentos, busca e apreensão de valores e multa diária em caso de não cumprimento da ordem judicial; já na presente Ação Ordinária, os pedidos são de responsabilidade solidária das apeladas, inversão do ônus da prova com aplicação do CDC e condenação das requeridas à restituição dos valores pertencentes ao apelante.

No mérito, o apelante defende a responsabilidade solidária da Sicoob Central MTMS e do Bancoob com base no Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a marca única SICOOB gera no consumidor a confiança na solidez de todo o sistema, atraindo a responsabilidade de todos que dela se beneficiam. Sustenta também que existe um vínculo funcional e estrutural entre as instituições, onde a Central (normatização, fiscalização, representação) e o Bancoob (compensação, suporte financeiro) são partes essenciais e indissociáveis da operação da cooperativa singular, não podendo se eximir de responsabilidade quando o sistema falha perante o consumidor.

Sob tais argumentos, requer que, caso o Tribunal entenda que a causa está madura para julgamento, seja reconhecida a responsabilidade solidária das apeladas ou, subsidiariamente, seja a Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal condenada ao dever de restituir os valores pertencentes ao apelante.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados SICOOB CENTRAL MT/MS (ID 317373858) e BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A (BANCOOB) (ID 317373859), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Trata-se de Ação Ordinária de Restituição de Valores interposta por
LUIS FERNANDO FALCAO GUIMARAES
em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO PANTANAL LTDA - SICOOB PANTANAL, CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS e BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA - BANCOOB
, visando a condenação solidária das requeridas à restituição do valor de R$ 134.969,89 (cento e trinta e quatro mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos), que o autor mantinha depositado em conta corrente junto à primeira requerida, a qual encerrou abruptamente suas atividades em dezembro de 2004, sem proceder à devolução dos valores aos correntistas, incluindo o autor.

Diante dessa situação, em março de 2005, o autor ajuizou uma
Medida Cautelar de Busca e Apreensão c/c Exibição de Documentos (processo nº 00019508520058110002)
contra a SICOOB PANTANAL, a CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL (SICOOB CENTRAL MT/MS) e o BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A (BANCOOB), visando a apreensão do valor depositado. Na referida ação cautelar, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a busca e apreensão do valor apenas em face da SICOOB PANTANAL e da SICOOB CENTRAL MT/MS, afastando a responsabilidade do BANCOOB.

Em sede recursal, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reformou parcialmente a sentença para reconhecer também a ilegitimidade passiva da SICOOB CENTRAL MT/MS, sob o fundamento de inexistência de solidariedade entre as instituições do sistema cooperativo de crédito. O acórdão transitou em julgado em 09/09/2015, após o Superior Tribunal de Justiça negar seguimento ao Recurso Especial interposto pelo autor.

Posteriormente, em 2016, o autor ajuizou a presente
Ação Ordinária de Restituição de Valores
contra as mesmas partes, buscando a condenação solidária das três instituições à devolução dos valores depositados, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e na teoria da aparência.

O juízo de primeiro grau, contudo, extinguiu integralmente o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, V, do CPC/15, reconhecendo a existência de coisa julgada em relação à matéria discutida na ação cautelar anterior.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem.

O art. 502 do CPC/15 dispõe que "
denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
". Por sua vez, o art. 503 estabelece que "
a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida".

No caso em análise, embora a ação anterior tenha natureza cautelar, a decisão sobre a ilegitimidade passiva do BANCOOB e da SICOOB CENTRAL MT/MS foi proferida com cognição exauriente, após ampla instrução processual e análise aprofundada da relação jurídica existente entre as partes.

A jurisprudência dos tribunais pátrios consolidou-se no sentido de que a decisão que reconhece a ilegitimidade passiva, ainda que em ação cautelar, impede a rediscussão da matéria em nova demanda, quando verificada a identidade de partes, causa de pedir e pedido. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO COM SUPEDÂNEO NO EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. PEDIDO LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO . VIA ELEITA INADEQUADA. INTELECÇÃO DO ART. 1.012, DO CPC . MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR POR LITISPENDÊNCIA. PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO DISCUTIDO EM AÇÃO EM CURSO. TEORIA DA IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA . APLICAÇÃO NA HIPÓTESE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há como deferir a tutela pretendida liminar de concessão do efeito suspensivo ao recurso, por ser a via eleita inadequada, já que os termos do art . 1.012, do CPC, determina que tal pedido deve ser formulado por requerimento dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da Apelação e sua distribuição, ou ao Relator se já distribuída a apelação, portanto, em petição apartada dos autos, não na própria Apelação. Precedentes. 2 . Segundo a Teoria da Identidade da Relação Jurídica Material, para que haja a constatação de litispendência/coisa julgada e seus efeitos, não é necessário que as ações tenham a mesma nomenclatura, pertençam a uma mesma classificação de processos e, ainda, tenham identidade de partes, mas que haja reprodução idêntica e exata de objeto já litigioso, isto é, a identificação da relação jurídica discutida nas demandas, representando a tríplice identidade um critério, mas não o único, para a aferição do fenômeno da coisa julgada. Precedentes. 3. Da leitura dos pedidos delimitados nas ações propostas, vê-se de fato, consignam pedidos que, a princípio, soam como distintos, no entanto, da análise conjugada das duas ações, o que se vê é que a pretensão do autor da ação cautelar é promover atos que ao final resultarão nos mesmos fins da ação ordinária, qual seja, o cumprimento do contrato com a entrega dos imóveis e dos bens negociados . 4. Acerto na decisão recorrida que reconheceu a existência de litispendência, uma vez que os pedidos da ação cautelar objetivam indiscutivelmente medidas de caráter imediato com fito principal em revisionar, para ao final se fazer cumprir, o contrato firmado entre as partes. 5. Recurso desprovido.”

(TJ-AC - Apelação Cível: 07000263020228010018 Santa Rosa do Purus, Relator.: Des. Júnior Alberto, Data de Julgamento: 27/08/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PRETENSÃO: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS . INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR IDÊNTICA. COISA JULGADA FORMAL. VIOLAÇÃO . IDENTIDADE DE AÇÕES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INTIMAÇÃO ANTES DA EXTINÇÃO DA AÇÃO . DESNECESSIDADE. ART. 486 CPC/2015. AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA . NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO VÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Verificada a condição de hipossuficiência da parte, cabível o deferimento da gratuidade de justiça . 2. É cediço que o novo Código de Processo Civil consagra, expressamente, em seu art. 9º e em seu art. 10, a vedação à surpresa das partes, como uma nova dimensão do princípio do contraditório, de forma a ser defeso ao julgador proferir decisão "com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar" . 3. Não configura violação ao Princípio da Não Surpresa o magistrado que, sem intimar a parte autora a se pronunciar nos autos, extingue a ação sem julgamento do mérito, por reconhecer inegável violação à coisa julgada, em virtude de o autor claramente ter ajuizado ação idêntica à que fora extinta. 4. A possibilidade conferida pelo art . 486 do CPC\2015 de ajuizamento de nova ação depende de correção do vício que ensejou a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo legal. 5. Verificada a tentativa clara de violar a coisa julgada com a propositura de ação judicial idêntica, pela 3ª vez, cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé. 6 . Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJ-DF 07002810420238070012 1694413, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 26/04/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/05/2023)

No caso em tela, verifica-se a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §§ 1º, 2º e 4º do CPC/15: mesmas partes, mesma causa de pedir (valores retidos pela cooperativa singular) e mesmo pedido material (responsabilização solidária das instituições financeiras pelos valores depositados).

O fato de a presente ação ter sido classificada como "
Ordinária de Restituição de Valores"
não afasta a incidência da coisa julgada, pois o núcleo da pretensão permanece o mesmo: responsabilizar solidariamente o BANCOOB e a SICOOB CENTRAL MT/MS pelos valores depositados na cooperativa singular.

A tentativa do apelante de rediscutir matéria já decidida definitivamente viola o princípio da segurança jurídica e a autoridade da coisa julgada, institutos fundamentais para a estabilização das relações jurídicas.

Portanto, em relação ao BANCOOB e à SICOOB CENTRAL MT/MS, a sentença deve ser mantida, reconhecendo-se a coisa julgada e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.

Por sua vez, quanto à
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO PANTANAL (SICOOB PANTANAL)
, verifica-se que a sentença extinguiu o processo integralmente, sem fazer distinção quanto à COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO PANTANAL (SICOOB PANTANAL), que não foi objeto da decisão de ilegitimidade passiva na ação cautelar anterior.

Pelo contrário, na ação cautelar, a SICOOB PANTANAL foi reconhecida como parte legítima para responder pela demanda, contra a qual foi determinada a busca e apreensão de valores. Esse entendimento decorre da própria estrutura do sistema cooperativo, onde a cooperativa singular é a responsável direta pela prestação de serviços aos seus associados, incluindo a captação de depósitos e a manutenção de contas correntes.

Conforme a legislação cooperativista (Lei nº 5.764/71) e as normas do Banco Central, a SICOOB PANTANAL, como cooperativa singular, é a entidade que mantém relação jurídica direta com o cooperado/correntista, sendo responsável pelos valores depositados em suas contas. Ela atua em nome próprio na prestação de serviços financeiros aos seus associados, respondendo diretamente pelos prejuízos causados.

No caso em análise, o apelante alega que mantinha conta corrente e aplicação financeira junto à SICOOB PANTANAL, que fechou suas portas abruptamente sem devolver os valores depositados. Portanto, a responsabilidade primária pela restituição desses valores recai sobre a cooperativa singular, que era a depositária dos recursos e mantinha relação contratual direta com o apelante.

Assim, a coisa julgada reconhecida em relação ao BANCOOB e à SICOOB CENTRAL MT/MS não se estende à SICOOB PANTANAL, em relação à qual o processo deve prosseguir para análise do mérito da pretensão de restituição dos valores depositados.

A extinção integral do processo, sem essa distinção, configura
error in procedendo
que merece reparo, sob pena de negativa de prestação jurisdicional quanto à responsabilidade da cooperativa singular, que mantinha relação direta com o apelante.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito em relação à COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO PANTANAL (SICOOB PANTANAL), mantendo a extinção do processo sem resolução de mérito apenas em relação ao BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A (BANCOOB) e à CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL (SICOOB CENTRAL MT/MS), com base no reconhecimento da coisa julgada.

Por fim, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em favor dos patronos do BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A (BANCOOB) e da CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL (SICOOB CENTRAL MT/MS) em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, observados os limites estabelecidos nos §§2º e 3º do mesmo artigo, bem como a condição suspensiva de exigibilidade prevista no §3º do art. 98 do CPC/15, em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

Quanto à relação processual com a COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO PANTANAL (SICOOB PANTANAL), os honorários serão fixados ao final, após o julgamento do mérito da demanda em primeiro grau.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025